Tribunal: TJES
Processo: 0010190-87.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010190-87.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil, fixou condenação pecuniária e distribuiu os ônus sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, questionando-se os critérios de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se os parâmetros de atualização do débito, relativos a juros e correção monetária, devem ser ajustados, mantendo-se inalterados o mérito da responsabilidade civil e a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atualização do débito deve observar os critérios adequados de juros e correção monetária, conforme delineado na fundamentação do voto, para assegurar a correta recomposição do valor da condenação.

O mérito da responsabilidade civil permanece inalterado, por não haver elementos que justifiquem sua modificação.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, é mantida, por estar em consonância com o resultado do julgamento e com a sucumbência reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Em grau recursal, é admissível a modificação dos critérios de atualização do débito, sem alteração do mérito da responsabilidade civil, quando o inconformismo se restringe aos parâmetros de juros e correção monetária.

Mantém-se a distribuição dos ônus sucumbenciais fixada na sentença quando inalterado o resultado substancial do julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
APELAÇÃO
CÍVEL
interposta por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERG

contra sentença de id.

16803165
,

proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitóriaa/ES, que nos autos da ação indenizatória movida por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, impende destacar a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A seguradora apelada, ao indenizar os consumidores originais, sub-rogou-se em seus direitos e ações, nos termos da Súmula nº 188 do STF, mantendo-se a natureza consumerista da relação material originária.

Tratando-se de responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 37, § 6º, da CF/88 e art. 14 do CDC) e diante da manifesta hipossuficiência técnica da parte autora, opera-se a inversão do ônus da prova. Compete à concessionária, detentora do monopólio das informações técnicas e da rede de distribuição,
comprovar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva de terceiro
, o que não ocorreu na espécie.

O cerne da defesa da apelante reside na juntada de telas de seu sistema interno contendo os indicadores
DIC
(
Duração de Interrupção Individual
),
FIC
(
Frequência de Interrupção Individual
) e
DMIC
(
Duração Máxima de Interrupção Contínua
), argumentando que tais índices "zerados" comprovariam a ausência de falha na prestação do serviço.

Contudo, a argumentação técnica da recorrente mostra-se frágil e inadequada para afastar o nexo causal em casos de queima de equipamentos.

Consoante o
Módulo 8
dos
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica
(
PRODIST
) da ANEEL, é imperioso distinguir os conceitos de
Qualidade do Serviço
(Continuidade) e
Qualidade do Produto
.

Os indicadores apresentados pela apelante (
DIC
,
FIC
e
DMIC
) estão regulados na Seção 8.2 do Módulo 8. Eles se destinam e
xclusivamente a mensurar a duração e a frequência de interrupções no fornecimento
. Ou seja, provam apenas se a energia "
chegou
" ou "
não chegou
". O fato de o
DIC
ser igual a zero significa apenas que não houve interrupção do fornecimento, mas nada informa sobre a e
stabilidade da tensão
fornecida.

Os danos a equipamentos eletrônicos decorrem, via de regra, de
perturbações na forma de onda da tensão
, fenômenos tratados na Seção 8.1 do Módulo 8. Para comprovar a inexistência de
oscilações
,
surtos
ou
picos de tensão
capazes de queimar aparelhos, a concessionária deveria apresentar métricas como:

•
VTCD
(
Variação de Tensão de Curta Duração
): que afere desvios significativos de amplitude (afundamentos ou elevações) inferiores a 3 minutos;

•
DRP
e
DRC
(
Duração Relativa de Transgressão de Tensão Precária/Crítica
): que indicam se a tensão permaneceu dentro das faixas adequadas de operação.

Ao limitar-se a apresentar
indicadores de continuidade
(
DIC/FIC
), a concessionária tenta induzir o juízo a erro, utilizando métricas de disponibilidade para atestar qualidade. A ausência de "apagão" (interrupção) não exclui a ocorrência de "surtos" (oscilação de tensão).

Portanto, não tendo a apelante apresentado os relatórios de Qualidade do Produto (Seção 8.1), notadamente os registros de VTCD ou o histograma de tensão do transformador que atendia as unidades consumidoras nas datas e horários dos eventos, não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, CPC).

Prevalecem, assim, os laudos técnicos e orçamentos trazidos pela autora, que estabelecem o nexo de causalidade entre a avaria dos bens e a instabilidade da rede.

No que tange à alegação de
inobservância do art. 204 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
, é pacífico o entendimento de que o exaurimento da via administrativa
não é condição para o ajuizamento da ação judicial
, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88). O procedimento administrativo de ressarcimento é
uma faculdade do consumidor
, não um óbice ao acesso à justiça.

Por fim, assiste
razão parcial
à apelante no que tange à necessidade de especificação dos índices de correção, ante a generalidade da sentença. A obrigação de indenizar decorre de ilícito extracontratual. Assim, sobre o valor da condenação devem incidir juros de mora e correção monetária conforme a legislação vigente:

• Até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, aplica-se a correção monetária pela Tabela Prática do TJES (súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% ao mês (art. 406, CC);

• A partir da vigência da referida Lei, havendo omissão contratual (caso dos autos), deve-se observar a atualização monetária pelo IPCA e a taxa de juros legal correspondente à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fixar os parâmetros de atualização do débito (juros e correção monetária) na forma da fundamentação supra, mantendo-se inalterada a sentença quanto ao mérito da responsabilidade civil e à distribuição dos ônus sucumbenciais, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.